Tribunal: TJSP
Processo: 2127092-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incidência do artigo 962 do Código Civil. Necessidade de realização de rateio proporcional dos créditos. Indiferença da anterioridade da penhora. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO PROVIDO.